Tribunal: TJMT
Processo: 0008989-22.2019.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008989-22.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), RODOLFO SILVA GARCIA - CPF: 048.674.361-60 (APELANTE), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0038-36 (VÍTIMA), JONATHAN FERNANDES DOURADO - CPF: 050.453.331-27 (ASSISTENTE), EDSON AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 702.074.701-97 (ASSISTENTE), DIORGE HIPIO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 018.625.111-44 (ASSISTENTE), JULIANA BATISTA SILVESTRE - CPF: 822.881.861-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, LEI N. 10.826/03). MARCO INICIAL. INOCORRÊNCIA DE DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL TANTO PELA PENA ABSTRATA (PRESCRICAO DIRETA) COMO PELA PENA APLICADA (PRESCRIÇÃO RETROATIVA). RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei n. 10.826/03), absolvendo-o do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP). O apelante efetuou disparos de arma de fogo em via pública, sendo posteriormente abordado e preso, com a arma de fogo. A defesa requer a extinção da punibilidade, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o inquérito policial perdurou por mais de 7 (sete) anos e foi encerrado de forma inconclusiva.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando a pena de 2 (dois) anos de reclusão fixada na sentença, o período entre os marcos interruptivos da prescrição e o tempo de tramitação do inquérito policial.

III. Razões de decidir:

1. A prescrição da pretensão punitiva, antes do trânsito em julgado para a acusação, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, que para o delito do art. 15 da Lei n. 10.826/03 (pena de 2 a 4 anos) é de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. Se entre a data do fato e o recebimento da denúncia não houve o transcurso desse lapso temporal não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva.

2. A prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, no caso, 2 (dois) anos de reclusão, estabelecendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, c.c. art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

3. No caso em tela, não ocorre a prescrição retroativa já que entre os marcos interruptivos da prescrição – recebimento da denúncia (16/02/2024) e sentença condenatória (13/02/2025) houve o transcurso de
tempo inferior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V, c.c. art. 110, § 1º, ambos do CP
.

4. O lapso temporal do inquérito policial, por si só, não é causa para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a prescrição é interrompida pelo recebimento da denúncia ou queixa, bem como pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

IV. Tese de julgamento:
“Não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva quando não superados os lapsos temporais previstos conforme disposição nos arts. 109, 110 e 117, do CP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts.
109, IV, 110, § 1º e 117, I e IV, do CP e art. 15, da Lei n. 10.826/03.

Jurisprudência relevante citada: TJMT –
N.U 0002361-08.2018.8.11.0024, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
RODOLFO SILVA GARCIA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória, para condená-lo à pena de
2 (dois) anos de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, e
pagamento de

10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei n. 10.826/03, absolvendo-o do crime do art. 180,
caput
, do CP, conforme decisão que se vê no Id. 308767541.

Em suas razões (Id. 308767545), a defesa sustenta ocorrência de prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP, ao argumento de que o inquérito policial perdurou por mais de 7 (sete) anos resultando inconclusivo ao final.

Destaca que possui predicados presais favoráveis, que o disparo de arma de fogo foi motivado por imaturidade, ocorreu em um estacionamento e não em via pública, sendo o réu/apelante pessoa jovem na época, mas que atualmente enfrenta problemas de saúde.

Argumenta que a manutenção da condenação resultaria na impossibilidade de ingresso em concurso público, afetando a qualidade de vida, já que possui filho com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Informa que ao longo do tempo o inquérito acabou afetando o ingresso do réu/apelante em carreira policial, mesmo diante da aprovação em certame para tanto, sendo que a possibilidade de proporcionar uma vida mais digna aos seus familiares seria por meio de ingresso em carreira pública

Com esses argumentos requer lhe seja concedida a gratuidade de justiça, já que se trata de pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com eventuais custas processuais, bem como, ao final, provido o recurso defensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 308767552).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Silvana Correa Vianna, opinou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória
(Id. 317105891)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória:

(...)
no dia 15 de novembro 2018
, horário não informado, na Avenida Beira Rio, nesta capital,
o denunciado RODOLFO SILVA GARCIA efetuou disparos de arma de fogo em via pública na cidade de Cuiabá, na Av. Beira Rio, e depois colocou a arma de fogo debaixo do banco do motorista de seu carro e rumou para Várzea Grande, onde foi preso
, portando ilegalmente a arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, de uso permitido, na Avenida 31 de Março, cuja arma adquiriu no ano de 2016, sabendo de sua origem ilícita.

Logrou-se apurar que
no dia dos fatos a equipe de policiais foi acionada via CIOSP, pois receberam uma informação que um indivíduo em um veículo VW/Golf teria saído de uma festa na Av. Beira Rio e estava efetuando disparos para o alto
.

Após efetuar os disparos, o denunciado tomou ruma a cidade de Várzea Grande, onde foi abordado pela Polícia Militar, na Av. 31 de Março de Várzea Grande, com a arma embaixo do banco do passageiro
, cuja propriedade foi assumida pelo denunciado.

Os policiais ao consultarem os dados da referida arma de fogo, constataram que era produto de roubo com registro no GEFRON, que tem como vítima ANTONIO SANCHES FILHO.

Em seu interrogatório,
o denunciado RODOLFO confessou ser o proprietário da arma de fogo e que efetuou 4 (quatro) disparos com ela para o alto quando saía da festa com seus amigos, tendo dispensado os cartuchos deflagrados
.

O denunciado RODOLFO também contou que adquiriu a referida arma de uma pessoa com apelido CARECA, mas não deu informações de como poderia ser localizado. Disse também que não procurou saber se a arma tinha registro de roubo ou furto, circunstância externa que demonstram ter o denunciado ciência de que a arma se tratava de produto de origem ilícita.

Desse modo,
foi requisitada perícia para a verificação da eficiência e potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, cujo laudo foi juntado aos autos com a devida constatação
. (grifos meus) (Id. 308767489).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o acusado tão somente pelo crime do art. 15, da Lei n. 10.826/03 (disparo de arma de fogo), sendo-lhe fixada a pena definitiva de
2 (dois) anos de reclusão
,

em regime inicial
aberto
, e
pagamento de

10 (dez) dias-multa
.

A irresignação defensiva se liminar a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

Contudo,
razão não lhe assiste
.

Consta dos autos que os fatos ocorreram no dia 15/11/2018 quando o réu/apelante efetuou os disparos com arma de fogo (fato incontroverso e, inclusive, confessado por ele).

A defesa argumenta que o inquérito tramitou por mais de 7 anos, o que deveria levar ao reconhecimento da prescrição. Essa questão foi elidida na decisão de origem ao seguinte fundamento:

Inicialmente, verifico que
o pedido de extinção da punibilidade não merece acolhimento, visto que o fato ocorreu em 15/11/2018 e a Denúncia foi recebida em 16/02/2024, inexistindo a prescrição retroativa
.

Posto isso, rejeito a preliminar arguida pela Defesa. (grifos meus) (Id. 308767541).

Convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os arts. 109, IV, 110, § 1º e 117, I e IV, do CP:

Art. 109. A prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final
,
salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V -
em quatro anos, se o máximo da pena
é igual a um ano ou, sendo superior,
não excede a dois
; (grifos meus).

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(...).

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

(...).

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (grifos meus).

Ao tempo da sentença, de fato não haveria mesmo que se falar em prescrição, pois a esta se regulava pela pena abstrata cominada no tipo penal.

O art. 15, da Lei n. 10.826/03 prevê a pena de 2 a 4 anos de reclusão. Portanto, entre a data do fato (15/11/2018) e o recebimento da denúncia (16/02/2024) sequer havia transcorrido o prazo de 8 (oito) anos do art. 109, IV, do CP.

Com a prolação do édito condenatório e uma vez que transitada em julgado a questão para o Ministério Público a prescrição passa a ser aferida pela pena aplicada (art. 110, § 1º, do CP).

No caso em tela,
a denúncia foi recebida em 16/02/2024
(Id. 308767495)
e ao tempo da prolação da sentença condenatória
(13/02/2025 – Id. 308767541)
só houve o transcurso de praticamente 1 (um) ano
, ou seja,
tempo inferior ao prazo prescricional previsto no art. 109, V, c.c. art. 110, § 1º, ambos do CP
, o que fulmina a tese de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

O argumento de que o inquérito seria inconclusivo, não passa de mera alegação defensiva. A propósito, bem lançadas as ponderações no parecer ministerial:

Considerando que a pena máxima cominada ao delito previsto no art. 15 da Lei n.º 10.826/2003 é de 4 (quatro) quatro anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. Assim,
verifica-se que o lapso prescricional não foi alcançado
.

Em sequência,
quanto à alegação de inconclusão do inquérito policial, observa-se que tal assertiva não encontra respaldo nos autos, uma vez que o procedimento reuniu elementos suficientes de autoria e materialidade, como o boletim de ocorrência
(Id. 308767464, págs. 21-23),
os depoimentos das testemunhas policiais
, o
laudo pericial da arma de fogo
(Id. 308767464, págs. 68-73), a
confissão do acusado
(Id. 308767464, págs. 9-11) e, por fim,
relatório conclusivo
(Id. 308767477),
evidenciando a regularidade e completude da investigação
.

(grifos meus) (Id. 317105891).

Perfilhando desse entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003
). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO
JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. (...). III. Razões de decidir 3.
Não há prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia
(7.1.2019)
e a publicação da sentença
(29.9.2021)
transcorreu lapso inferior
a 4 (quatro) anos, prazo
previsto no artigo 109
, V,
do Código Penal
para crimes punidos com 1 (um) ano de detenção. 4. A materialidade e a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo pericial que atestou a aptidão da arma para disparos e, sobretudo, pela confissão do réu em juízo, corroborada pelos demais elementos colhidos na instrução. (...). (N.U 0002361-08.2018.8.11.0024, Rel. Des. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, j. em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025) (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito defensivo não comporta acolhimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Rodolfo Silva Garcia
, mantendo,
por estes e seus próprios fundamentos,

os termos da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025